Tribunal: TJMT
Processo: 1067302-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067302-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANNY REBECA DA SILVA DIAS - CPF: 061.759.571-21 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POSTERIOR À EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por THAYANNY REBECA DA SILVA DIAS contra a sentença que, após acolher embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, mas afastou a condenação por danos morais, em razão da comprovação de anotação preexistente, id. 288011460.

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sustentando a Recorrente a invalidade do documento apresentado pela Recorrida para comprovar a anotação preexistente, ao passo que a Recorrida defende a suficiência da prova e a correta aplicação do enunciado sumular pelo juízo de origem para afastar o dever de indenizar.

3. A detida análise dos elementos probatórios, em especial dos extratos anexados aos autos, verifica que a inclusão irregular promovida pela Recorrida (PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, em 14/06/2024) ocorreu em momento posterior à formalização de anotação em nome da Recorrente (id. 288011870). Conforme demonstrado pela parte Recorrida (id. 288011889), havia um débito registrado pela empresa "KOIN ADM CARTOES E MEIOS DE PAG", com inclusão em 29/03/2024. A Recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a ilegitimidade ou a baixa de tal anotação antes da inscrição ora discutida. Assim, à época da inclusão indevida, o histórico creditício da consumidora já se encontrava comprometido.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, expresso na Súmula n.o 385, de que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
"*. Esta orientação visa evitar o enriquecimento sem causa do devedor, reconhecendo que o dano moral, embora presumido (
in re ipsa
) em casos de negativação indevida isolada, cede espaço à excludente de responsabilidade neste cenário peculiar.

5. Desta feita, a comprovação da preexistência de anotação no histórico da consumidora possui o condão de afastar a pretensão indenizatória por danos morais. A tese jurisprudencial baseia-se na premissa de que a inscrição irregular, quando coexistente ou posterior a um registro anterior, não configura um novo abalo à honra objetiva e ao crédito que justifique a reparação pecuniária. O dano à reputação creditícia já se encontrava estabelecido, não sendo a nova inscrição capaz de, por si só, agravar o estado de inidoneidade financeira da Recorrente perante o mercado.

6. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

9. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026